Tribunal: STF
Processo: RHC 251466
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rondinelle Silva Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a ação penal por suposta violação ao art. 10 da Lei n. 7.347/85, referente à não prestação de informações para a propositura de ação civil. 



    2. A parte recorrente alega violação ao princípio da colegialidade e atipicidade da conduta, sustentando que a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública não foi comprovada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento da ação penal, considerando a alegada atipicidade da conduta e a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O relator pode decidir monocraticamente, conforme art. 932, III, do CPC e o Regimento Interno do STJ, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 



    5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    6. A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal. 



    7. A análise de insuficiência probatória ou negativa de autoria demanda incursão no acervo fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus e seu recurso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O relator pode decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade."



    (RHC 159.497 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o trancamento da ação penal que corre contra o Paciente/Recorrente no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN” por ausência de justa causa.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI N.º 7.347/1985. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/1988. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL A ANÁLISE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte recorrente.



    No que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do recorrente. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    No caso concreto, o acórdão combatido afastou as alegações defensivas a teor dos excertos abaixo (fls. 126-127): 



    "Com efeito, não se desconhece a jurisprudência, sobretudo desta Corte, acerca das nuances do delito capitulado no art. 10 da Lei 7.347/85, dentre elas, a essencialidade e o caráter técnico dos documentos requisitados, bem assim a existência do dolo específico da desobediência. 



    14. Todavia, não há também como desconsiderar o fato de somente ser possível essa análise em procedimento exauriente, quando serão sopesadas as provas até então coligidas. 



    15. Logo, não servindo o habeas corpus a esse propósito, é inviável o acolhimento da pretensão autoral, como bem pontuou a PJ: “... Não obstante o entendimento de RONDINELLE SILVA OLIVEIRA, a aferição da existência de provas e indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta é providência que demanda necessariamente exame aprofundado de provas, razão pela qual a cognição sumária do Habeas Corpus mostra-se inidônea. 



    16. Logo, em Habeas Corpus, somente é viável o trancamento de ação penal por falta de justa causa quando, prontamente, desponta a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, ausência de materialidade ou se acha extinta a punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 



    17. Assim, tendo por base substrato probatório satisfatório, a instauração da ação penal contra a paciente pela prática do delito imputado (art. 10 da Lei n.º 7.347/1985) não configura constrangimento ilegal, sendo completamente descabido o pedido que visa o trancamento da ação penal em curso pela ausência de justa causa...”. 



    16. Nesse sentido, o STF:



     [...] 



    Diante desse cenário, donde se extrai, repito, a regular descrição dos fatos e dos indícios suficientes de autoria, associada à falta de expressividade quanto à ideia de atipicidade, inexiste razão para se conferir desfecho anômalo à lide originária."



    [...]



    A discussão sobre autoria delitiva, relacionada à ausência de responsabilidade pelo ilícito imputado ou inexistência de dolo para configurar o delito, certamente imbrica-se com o mérito da ação penal. Esse contexto demonstra que o acórdão de origem se mostrou escorreito, ao não adentrar o mérito da demanda principal além do essencial a afastar a suposta flagrante ilegalidade apontada, ainda mais em sede de habeas corpus. 



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Assim, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator “a aferição da existência de provas e indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta é providência que demanda necessariamente exame aprofundado de provas, razão pela qual a cognição sumária do Habeas Corpus mostra-se inidônea”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente